Tribunal: TJDFT
Processo: 0009136-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009136-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I) Há precatórios ainda pendentes de pagamento em favor dos substituídos ORLANDO BATISTA FRANCO (PCT expedido ao ID: 44953566) e OLAVO VIEIRA FILHO (PCT retificado ao ID: 68452415). II) No ID: 76402487, o Sindicato-exequente informou que a substituída NOELIA LIMA ARAUJO opta pelo pagamento de seu crédito alimentar via requisição de pequeno valor, renunciando ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, pugnando, assim, pelo cancelamento do requisitório 0710700- 22.2023.8.07.0000 (PCT ao ID: 44953567) e consequente expedição de RPV. Intimado, o DF não se opôs ao pedido (ID: 76801983). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por NOELIA LIMA ARAUJO, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Preclusa esta decisão, oficie-se à COORPRE para o cancelamento do PCT n. 0710700- 22.2023.8.07.0000 (acostado ao ID: 44953567). Após, proceda-se à expedição da RPV, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em favor de NOELIA LIMA ARAUJO. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (decisão de homologação ao ID: 43445641 e cálculos de ID: 42475690). Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 10 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR